Tribunal: TJSP
Processo: 1000208-28.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088994
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000208-28.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante DIVANEI
MARIA DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
negaram provimento na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000208-28.2019.8.26.0510 -Voto no 33303 e
2
Voto no 33303
Apelação no1000208-28.2019.8.26.0510
Comarca: Rio Claro
Apelante: Divanei Maria de Paulo
Apelado: Banco Agibank S/A
Apelação. Ausência de cerceamento de defesa. Ausência de
impugnação específica aos fundamentos da r. sentença guerreada.
Inobservância do disposto no artigo 1.010, II, do CPC.
Recurso não conhecido em parte, e não provido na parte
conhecida.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerente em
razão da r. sentença de fls. 102/103, que julgou improcedente o pedido e a condenou
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
R$1.000,00.
Em suas razões recursais de fls. 106/111, a apelante alegou, em
síntese, que não houve apresentação das gravações pleiteadas ao banco nem a
realização de perícia para apurar a autenticidade do contrato apresentado pelo
requerido/apelado; e, que “são lícitas, em geral, todas as condições que a lei não
vetar expressamente”.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 115/128, nas quais o
apelado arguiu preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da r.
sentença. No mérito, alegou que houve clareza na contratação; inexistência de
omissão quanto às características do contrato; não cabimento de devolução ou
compensação de valores; inexistência de dano moral.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.
É importante ressaltar que, cabe ao Julgador, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000208-28.2019.8.26.0510 -Voto no 33303 e
3
discricionária, analisar os autos e os atos praticados, inclusive, verificando as provas
produzidas e, se for o caso, em razão de sua convicção íntima, determinar a
produção de outras provas que entender necessárias para a elucidação do caso em
concreto ou julgar a lide de forma antecipada.
O MM. Juiz “a quo” entendeu que tinha em mãos todos os
elementos para apreciar os argumentos desenvolvidos na presente ação e que, os
documentos acostados aos autos bastaram para a formação do seu convencimento
permitindo o exame das questões discutidas.
Registre-se, por ser de rigor, que não é dado aos participantes
do processo, em especial, ao Julgador, permitir a produção de provas desnecessárias
à elucidação da lide.
Destaque-se que o MM. Juiz singular não dispensou
arbitrariamente a produção de prova arguida pela parte recorrente, pois, instadas a
especificarem provas na r. decisão de fls. 98, as partes não se manifestaram,
conforme certificado a fls. 101.
Portanto, não se verifica no presente caso nenhuma situação
caracterizadora de cerceamento de defesa.
Afastada tal questão, o recurso não merece ser conhecido.
A parte, ao interpor recurso, deve apresentar sua motivação,
da forma como disposto no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, de modo a
explicitar o seu inconformismo com a r. sentença guerreada, objeto da apelação.
Assim, com o fim de dar efetividade ao princípio da
dialeticidade recursal, deve o recorrente trazer as razões de fato e de direito pelas
quais entende que a sentença deve ser reformada, apresentando os motivos de seu
inconformismo e eventuais equívocos materiais ou processuais que considera
existentes na decisão.
Ainda, cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação
constante da sentença, demonstrando suas eventuais irregularidades, o que não se
vislumbra no caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000208-28.2019.8.26.0510 -Voto no 33303 e
4
No presente caso, conforme se verifica nas suas razões
recursais, a recorrente reiterou a ausência de apresentação das gravações e ausência
de realização de perícia para apurar a autenticidade do contrato apresentado pela
requerida/apelada, sem nenhuma impugnação específica aos seus fundamentos da r.
sentença guerreada.
Assim, de rigor o não conhecimento do recurso por
inobservância do disposto no artigo 1010, II, do CPC.
Nesse sentido, seguem julgados do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“Ação declaratória cumulada com obrigação de
fazer e reparação de danos materiais e morais -
seguro de vida em grupo - apelação que repete os
argumentos da inicial, sem impugnar especificamente a sentença ausência de
fundamentos de fato e de direito exigidos pelo
artigo 1010, II do CPC 2015 - apelação não
conhecida, com observação (art. 85, § 11, CPC)”.
(Apelação no 1009948-17.2016.8.26.0477. Órgão
julgador: 33a Câmara de Direito Privado. Relator:
Des. Eros Piceli. Data do julgamento: 28/10/2017)
os grifos não constam no original; e,
“PROCESSUAL
CIVIL
-
APELAÇÃO
-
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE
-
NÃO
CONHECIMENTO - ART. 514, II, DO CPC -
VIOLAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Não se conhece da apelação, por ausência de
requisito de admissibilidade, se deixa o apelante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000208-28.2019.8.26.0510 -Voto no 33303 e
5
atacar especificamente os fundamentos da sentença
em suas razões recursais, conforme disciplina o art.
514, II, do CPC, caracterizando a deficiente
fundamentação do recurso.
2. Precedentes do STJ.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 620.558/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon,
2a T., julgado em 24/05/2005, DJ 20/06/2005, p.
212)” (sem os grifos no original).
Ante o exposto, nega-se conhecimento em parte ao recurso e,
na parte conhecida, nega-se provimento, majorando-se os honorários advocatícios
para R$1.100,00, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, observada a gratuidade
concedida, observada a gratuidade concedida.
Roberto Mac Cracken
Relator